Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-57.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707975-57.2019.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS SEM MORADIA DE BRASILIA REGIOES ADMINIST, PRISMA 4 CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: ADAILTON NASCIMENTO BRITO DESPACHO Conquanto intimada a parte apelante para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo (ID 67505598), foi apresentado pela recorrente nova guia de recolhimento e comprovante de preparo, o que foi realizado em sua forma simples (ID 68257123 e 68257124). Nesse âmbito, conforme o regramento do artigo 1.007, §4o, CPC, o recolhimento efetivado de forma intempestiva deveria ocorrer na forma dobrada. Destarte, intime-se à apelante para que complemente, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora